Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701406-94.2020.8.07.0017 RECORRENTE: WILIAM PERES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima e testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas, não havendo que se falar em impronúncia. 3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra da vítima e testemunhas apontando o acusado como possível autor do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, que não há que se falar em pronúncia em razão do conjunto probatório dos autos que demonstra a incerteza acerca da materialidade e autoria do delito, pois nem a vítima nem as testemunhas reconheceram o recorrente como autor do fato delituoso em sede de audiência de instrução e julgamento; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022).] Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “Na hipótese dos autos, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados” (ID 37306322), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025